Tribunal: TJSP
Processo: 2206444-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaratória de nulidade. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada que visava suspender a aplicação da progressividade do percentual do preço de Reurb. Descabimento. Não identificados os requisitos da pretendida tutela de urgência (art. 300, do CPC). Análise mais aprofundada da matéria e do direito está reservada ao juízo de origem que, por

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaratória de nulidade. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada que visava suspender a aplicação da progressividade do percentual do preço de Reurb. Descabimento. Não identificados os requisitos da pretendida tutela de urgência (art. 300, do CPC). Análise mais aprofundada da matéria e do direito está reservada ao juízo de origem que, por ocasião do julgamento do processo (cognição exauriente), disporá de todos os elementos de convicção necessários para analisar o mérito.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.